Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704237-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: DEIVSON KEVEN LEITE CARVALHO, FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VINICIUS LOPES SILVA, MATTHEUS AUGUSTO SAMPAIO, DEIVSON KEVEN LEITE CARVALHO, FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por DORCA MENEZES DE GODOI e ELIZANGELA MENEZES DE GOZOI (Assistentes de Acusação) em desfavor do Acórdão n.o 1698731 (ID n.o 46629225), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso do segundo réu e negou provimento ao recurso das Assistentes de Acusação. Intime-se os embargados para apresentar suas contrarrazões, caso queiram. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador